Tribunal: TJDFT
Processo: 0724900-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0724900-68.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOAO VICTOR SILVA ALVES GUIMARAES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL ajuizada por João Victor Silva Alves Guimarães por intermédio de advogado constituído, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em razão de condenação nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n°. 11.343/2006 (tráfico de drogas), nos autos do processo físico no 2019.01.1.008730-2. De acordo com o artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal e artigo 244 do RITJDFT, a revisão criminal deve ser instruída com a certidão do trânsito em julgado da sentença condenatória e demais peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. No caso, consta do termo de audiência de ID 37700844 - Pág. 1 que os depoimentos das testemunhas e o interrogatório do réu foram gravados em sistema audiovisual, nos termos do artigo 405, § 1o, do Código de Processo Penal. Contudo, observa-se que tais mídias não foram juntadas aos presentes autos, o que prejudica a análise da prova produzida. Assim, intime-se o advogado do requerente para que junte, no prazo de 10 (dez) dias, as mídias contendo os depoimentos colhidos em Juízo nos autos do processo no 2019.01.1.008730-2, sob pena de não admissibilidade da revisão criminal. Cumprida tal determinação, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer, nos termos dos artigos 246 do Regimento Interno do TJDFT e 625, § 5o, do Código de Processo Penal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator